Tribunal: TJPA
Processo: 0002891-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002891-75.2015.8.14.0301

APELANTE: VETERANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, LAUDELINO BRAGA CARDOSO

APELADO: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Norte Locadora de Veículos EIRELI
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por
Veterano Materiais de Construção LTDA - EPP
e
Laudelino Braga Cardoso
, reformando sentença de primeiro grau e reconhecendo a existência de culpa concorrente no acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se: (i) a nulidade da decisão monocrática, sob alegação de violação ao artigo 932, IV, do CPC e cerceamento de defesa; (ii) a existência de culpa concorrente no acidente de trânsito, considerando-se as provas constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento monocrático foi realizado conforme a autorização expressa do artigo 932, IV e VIII, do CPC, bem como da Súmula 568 do STJ, sendo cabível diante da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

4.

O boletim de ocorrência e o croqui do acidente indicam que o veículo da autora invadiu a pista principal sem respeitar a sinalização de preferência, contribuindo para a colisão. Entretanto, o condutor do caminhão também deveria ter reduzido a velocidade e tomado cautelas necessárias.

5.

Diante dos elementos probatórios, é correta a conclusão de culpa concorrente, conforme disposto no artigo 945 do Código Civil.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a preferência na via não exime o condutor da responsabilidade de dirigir com atenção redobrada em interseções, devendo-se reconhecer a concorrência de culpas nos casos em que ambos os condutores contribuem para o acidente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Nos casos de acidente de trânsito em que há indícios suficientes de que ambas as partes contribuíram para o evento danoso, deve-se reconhecer a culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, implicando a repartição proporcional das responsabilidades."

Legislação e jurisprudência citadas:

·

Código de Processo Civil:
Art. 932, IV e VIII.

·

Código Civil:
Art. 945.

·

Súmula 568/STJ.

·

Jurisprudência relevante:

o

TJ-RS - AC 184035822, Rel. Lio Cezar Schmitt, Julgado em 04/09/1984.

o

TJ-PR - APL 1727748-4, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, Julgado em 26/04/2018.

o

TJ-RS - AC 70069607646, Rel. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/07/2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002891-75.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

AGRAVADO: VETERANO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E LAUDELINO BRAGA CARDOSO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
contra a decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
VETERANO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
e
LAUDELINO BRAGA CARDOSO
, reformando a sentença de primeiro grau e reconhecendo a existência de
culpa concorrente
no acidente de trânsito objeto da ação.

Narram os autos que a autora/apelante alega que o veículo Renault sandeiro de sua propriedade, dirigido por terceira pessoa, trafegava pela Av. Dr. Freitas, quando, ao entrar na Av. Brigadeiro Potássio foi abalroado pelo veículo (caminhão) da requerida, afirmando que o condutor do veículo da requerida não observou o estreitamento da pista de rolamento, vindo assim a colidir com o veículo de sua propriedade.

Após regular sobreveio sentença id. 3700741:

(...)

Por outro lado, a dinâmica do acidente mostrada no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT (fls.016/018) mostra que tanto o veículo do autor quanto o do réu circulavam no mesmo sentido em uma via com duas faixas, sendo o caminhão colidiu na ambulância ao inadvertidamente mudar para a faixa na qual já se encontrava a ambulância.

Nesse contexto, impõe-se a procedência do pedido de reparação de danos materiais, tendo em vista que na colisão traseira é presumida a culpa do condutor que colide atrás do veículo alheio e sem a devida atenção no momento da mudança de faixa, observando-se que o valor cobrado já se refere ao menor orçamento.

Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido da parte autora, para condenar o réu a pagar à autora uma indenização por dano material no valor R$3.023,00 (três mil e vinte e três reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir do ajuizamento da ação e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida, ante a presunção de culpabilidade do motorista que colide atrás de veículo alheio, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)

Em suas RAZÕES RECURSAIS (id.3700744), o réu/apelante alega a necessidade de reforma da sentença, eis que o Boletim de Ocorrência Policial, não possui valor probante algum, pois produzido unilateralmente pelo condutor do veículo da autora, que apenas limitou-se a narrar à autoridade policial a sua versão acerca do sinistro.

Defende que o laudo da perícia técnica, mostra-se INCONCLUSIVO, não imputando ao condutor do veículo da empresa requerida a culpa pela ocorrência do acidente de trânsito em comento.

Aduz que no presente caso há que se reconhecer também a culpa por parte do condutor do veículo da apelada, pois o mesmo invadiu a pista de rolamento por onde transitava o veículo da requerida em vista do estreitamento da pista, sem certificar-se de que não iria obstruir a trajetória de qualquer veículo, quando ingressou na pista principal por onde trafegava o caminhão da apelante.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Sem contrarrazões do apelado id. 3700745

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO PREFERENCIAL PELO AUTOR/APELADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Opostos Embargos de declaração o recurso foi acolhido (Id. 9793112), nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, DECISÃO OMISSA QUANTO À REFORMA DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ÚNICO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

A
NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
interpôs
Agravo Interno
contra a decisão monocrática, pleiteando a sua
reforma pelo órgão colegiado
, sob os seguintes fundamentos:

Preliminar – Nulidade da Decisão Monocrática

A agravante alega que a decisão monocrática da relatora
violou o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil (CPC)
, pois a hipótese dos autos não se enquadra nas situações em que o relator pode decidir monocraticamente.

Sustenta que o julgamento monocrático
cerceou o seu direito de defesa e de sustentação oral
, impedindo o contraditório e a ampla defesa, o que justificaria a
anulação da decisão
para que o caso fosse apreciado pelo órgão colegiado.

Da Ausência de Culpa Concorrente – Equívoco na Análise da Prova

A agravante argumenta que
não houve culpa concorrente no acidente
, pois, ao contrário do que entendeu a relatora,
o veículo Renault Sandero já trafegava na via principal
e
não estava ingressando de uma via secundária
no momento da colisão.

Aponta que a
interpretação do Boletim de Ocorrência e do croqui do acidente pela relatora foi equivocada
, pois esses documentos indicariam claramente que
ambos os veículos transitavam na mesma via e no mesmo sentido
, tendo o caminhão da ré colidido na traseira do veículo da autora ao
trafegar entre as faixas de rolamento de forma irregular
.

Dessa forma, a agravante sustenta que a
culpa pelo acidente foi exclusiva do condutor do caminhão da ré
, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau, sendo indevida a aplicação da culpa concorrente.

Pedido de Restabelecimento da Sentença de Primeiro Grau

Diante dos argumentos apresentados, a agravante requer que o
órgão colegiado reforme a decisão monocrática
,
restabelecendo a sentença de primeiro grau
, que condenou a parte ré ao pagamento integral da indenização de R$ 3.023,00, acrescida de correção monetária e juros.

Ao final, requer:

a) Preliminarmente,
que seja
anulado o julgamento monocrático
e determinado o julgamento do recurso pelo órgão colegiado,
garantindo o direito à sustentação oral
;

b) No mérito,
que o
Agravo Interno seja provido
para reformar a decisão monocrática e
julgar improcedente a apelação da ré
, restabelecendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a culpa exclusiva do caminhão da ré pelo acidente.

Os agravados apresentaram
contrarrazões ao Agravo Interno
, defendendo:

A
legalidade da decisão monocrática
da relatora, que está fundamentada no artigo
932 do CPC
e na Súmula
568 do STJ
, permitindo o julgamento monocrático quando há entendimento consolidado sobre a matéria.

A
inexistência de provas robustas
que imputem
culpa exclusiva aos agravados
, destacando que
o boletim de ocorrência anexado aos autos não possui força probatória absoluta
e que o
laudo técnico se mostrou inconclusivo
.

A
necessidade de aplicação do artigo 945 do Código Civil
, que prevê o reconhecimento da
culpa concorrente
nos casos em que a vítima também contribui para o evento danoso.

A
falta de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada
, considerando que
não há provas suficientes para responsabilizar exclusivamente os agravados
.

Ao fina, requereram que seja
negado provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática que
reconheceu a culpa concorrente
e determinou o compartilhamento proporcional dos prejuízos entre as partes.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à caracterização da culpa pelo sinistro, em que o réu/apelante conduzia o veículo VW/24.220 EURO3 WORKER, placa NSQ 2900, conduzido por Laudelino Braga Cardoso, e o autor/apelado conduzia o veículo RENAULT/SANDERO PLACA: OBU 6035 CHASSI: 93YBSR7UHCJ867758 de propriedade da autora NORTE LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP que estava sendo conduzido pelo Sr. ANDERSON RICARDO RAIOL DA COSTA, quando, colidiram com na interseção da Av. Brigadeiro Potássio, sentido Av. Júlio César, próximo ao Hangar.

Analisando o croqui do acidente, constante no boletim de ocorrência, colacionada na petição inicial às id. 3700730, p.22 verifico que o abalroamento ocorreu na avenida brigadeiro Protásio, logo após o carro do autor/apelado (Renault Sandeiro-veículo 01) ter adentrado na pista principal, próximo ao hangar.

Neste ponto, importante transcrever o historio do acidente constante do BOT id. 3700730, p.22.

7 - HISTÓRICO DO ACIDENTE: O VEÍCULO 01 (UM) TRANSITAVA PELA FAIXA DA DIREITA DA PISTA DE ROLAMENTO DA AV. BRIGADEIRO PROTÁSIO, NO SENTIDO DA AV. DR" FREITAS/AV. JÚLIO CÉSAR AO ALCANÇAR A ALTURA DO PRÉDIO DO HANGAR, FOI ATINGIDO NO SEU SETOR LATERAL ESQUERDO TRASEIRO PELO SETOR LATERAL DIREITO DIANTEIRO DO VEÍCULO 02 (DOIS) QUE NO MOMENTO DO EVENTO TRANSITAVA SOBRE ADIVISÃO DAS FAIXAS DE TRÂNSITO DA (DIREITA/ESQUERDA). DECORRIDO IMPACTO OS VEÍCULOS EM QUESTÃO REPOUSARAM NO LEITO VIÁRIO CONFORME MOSTRA O CROQUI. VIDE OBSERVAÇÃO.

Na hipótese dos autos, NÃO é possível concluir que a conduta do réu/apelante tenha sido preponderante para a ocorrência do acidente, visto que não há provas nos autos de que tenha realizado manobra ilegal como alegou o autor/apelado em sua exordial.

Em verdade, o que se observa pelo croqui do acidente às id. 3700730, p.22, é a existência de sinalização com triângulo invertido, na pista secundária em que o autor /apelado trafegava com seu veículo Renault, e que o mesmo não respeitou o direito de preferência de passagem do réu/apelante, segundo as regras de trânsito, visto que o caminhão já se encontra na via principal, Av. Brigadeiro Protássio, restando evidenciada a parcela de culpa do próprio autor na colisão.

Por outro lado, o motorista do caminhão que trafegava pela via principal, deveria ter diminuído a marcha e tomado as cautelas necessárias, não invadindo parte da pista do lado direito o qual serve de acesso aos veículos que irão adentrar na pista principal.

Destarte, pelos elementos trazidos aos autos, há de se reconhecer a existência de culpa concorrente das partes pela ocorrência do sinistro.

A propósito, em casos análogos, envolvendo sinistros desta natureza, os tribunais entendem que:

ACIDENTE DE TRÂNSITO VIA PREFERENCIAL O DIREITO DE PASSAGEM QUE SE ATRIBUI AO VEICULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL NAO OUTORGA AO SEU MOTORISTA O MANDO DA FAIXA. CONSTATANDO O MOTORISTA DO VEICULO QUE TRAFEGA PELA PREFERENCIAL, A UMA DISTANCIA RAZOAVEL, A MANOBRA TEMERARIA DO MOTORISTA QUE VEM DA VIA SECUNDARIA, DEVE DIMINUIR A MARCHA E TOMAR AS SUAS CAUTELAS. NAO O FAZENDO, MOSTRA-SE IMPRUDENTE. SE O MOTORISTA PODE DESVIAR SEU VEICULO PARA A DIREITA, INFLETINDO POREM A ESQUERDA, JUSTAMENTE O LADO PARA ONDE SE DIRIGIA O OUTRO VEICULO, MOSTRA-SE IMPERITO. CULPA CONCORRENTE. (Apelação Cível Nº 184035822, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: Lio Cezar Schmitt, Julgado em 04/09/1984)

(TJ-RS - AC: 184035822 RS, Relator: Lio Cezar Schmitt, Data de Julgamento: 04/09/1984, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.727.748-4, DE CURITIBA - 7ª VARA CÍVEL APELANTE: HARRI POLSWUT REC. ADESIVO: TIAGO DO NASCIMENTO RELATOR: DES. CLAYTON MARANHÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO SINALIZADO. EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA NA VIA PREFERENCIAL. FALTA DE CUIDADO DO AUTOR AO PROCEDER O CRUZAMENTO DA VIA PRINCIPAL. OFENSA AOS ARTS. 34 E 44 DO CTB. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - AC - 1727748-4 - Curitiba - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - Unânime - J. 26.04.2018)

(TJ-PR - APL: 17277484 PR 1727748-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 26/04/2018, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2273 06/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO IMPLEMENTADA. PRAZO PRORROGADO POIS FINDADO EM UM DOMINGO. DEMANDA AJUIZADA EM TEMPO HÁBIL. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO. BATIDA NA TRASEIRA. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO. Tendo o prazo fatal da prescrição trienal ocorrido em um domingo, resta prorrogado para o próximo dia útil, data em que foi distribuída a ação. Decreto de prescrição afastado. CULPA PELO ACIDENTE. A prova do autos leva à conclusão de que as partes agiram com concorrência de culpas, sendo a do réu em maior proporção (70%). Danos materiais comprovados e não impugnados especificamente pelo réu. Dever de indenizar 70% do menor orçamento. Danos morais não configurados. As partes sofreram lesões leves (escoriações), recendo atendimento ambulatorial, não havendo prova de danos apta a amparar o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. Levantamento das restrições nos veículos do réu deferida. APELO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069607646, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/07/2016).

(TJ-RS - AC: 70069607646 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/07/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2016)

Com efeito, a responsabilidade civil, com o dever de indenizar parte de três pressupostos essenciais e indispensáveis para existir, são: a existência de dano, nexo causal e culpa.

Assim, para se perquirir se houve responsabilidade civil ou não, faz-se necessário averiguar se ocorreu o suprimento dos três pressupostos acima descritos.

Nesse ponto, cabia ao autor/apelante comprovar o nexo causal entre a conduta do outro motorista, e o dano sofrido por ele.

Com efeito o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre a temática, assim se pronuncia Luiz Guilherme Marinoni:

"O ônus da prova indica que a parte que não produzir prova se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável. Ou seja, o descumprimento desse ônus não implica, necessariamente, num resultado desfavorável, mas no aumento do risco de um julgamento contrário."

Mesmo entendimento apresenta Carlos Roberto Gonçalves:

"É de lei que o ônus da prova incumbe a quem alega (CPC, art. 333, I). Ao autor, pois, incumbe a prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II).

A vontade concreta da lei só se afirma em prol de uma das partes se demonstrado ficar que os fatos, de onde promanam os efeitos jurídicos que pretende, são verdadeiros. '(...) Claro está que, não comprovados tais fatos, advirão para o interessado, em lugar da vitória, a sucumbência e o não-reconhecimento do direito pleiteado.'

(Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, Forense, v. 3, p. 379)."

Por mais que se busque do exame das provas carreadas ao feito,
não
encontramos qualquer elemento de convicção capaz de embasar a responsabilidade única e exclusiva por parte do réu/Apelante pelo acidente, motivo porque deve ser reconhecida a existência de culpa concorrente.

Sobre a culpa concorrente o doutrinador Arnaldo Rizzardo faz a seguinte seguinte anotação
:" Inúmeras são as hipóteses da chamada culpa recíproca, fixando-se a indenização proporcional ao grau de culpa, como quando os motoristas observam regras elementares de tráfego”.

O conceito de Culpa Concorrente pode ser extraído do artigo 945 do Código Civil, o qual prevê que, quando acontece um evento que causa danos a alguém, a participação da vítima deve ser observada para o cálculo de eventual indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Portanto, bem analisada a dinâmica do acidente, o reconhecimento da culpa concorrente é medida que se impõe. Assim sendo, a reciprocidade em igual grau de culpa enseja a responsabilidade tanto dos recorrentes como do recorrido, ou seja, deve o prejuízo final ser repartido proporcionalmente entre as partes, respondendo cada qual pela parte correspondente.

DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025